Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-88.1996.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000845-88.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 14.983.613/0002-81 (APELADO), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (APELADO), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre os débitos nulos, conforme o art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal; e (ii) examinar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo Tema 1.229 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 174 do CTN, reconhece-se a prescrição intercorrente quando há inércia processual por tempo superior a cinco anos após a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento do Tema 566/STJ. No caso, a ciência da ausência de bens data de 2011, caracterizando a prescrição em 2023.

4. O princípio da causalidade determina que o pagamento de honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou à continuidade da demanda.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.229 dispõe que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, não cabe condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que a inércia do ente público decorre de ausência de bens penhoráveis do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível parcialmente provida para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“Não são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade e o Tema 1.229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC/2015, art. 85, § 3º; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STJ, Tema 1.229.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000845-88.1996.8.11.0002, movida em desfavor de
COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA e MANSUETO RODRIGUES CORREA
, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre os débitos nulos, com base no art. 85, § 3º, I, do CPC (Id. 236238171).

O apelante alega, em apertada síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente e, em caso de manutenção desse entendimento, a inadmissibilidade da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que se reconhece a prescrição intercorrente (Id. 236238165).

Por sua vez, a parte apelada, Mansueto Rodrigues Correa, apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da condenação da fazenda pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §3º, do CPC (Id. 236238170).

Em 09 de setembro de 2024, determinou-se o sobrestamento deste feito em atenção ao Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça (Id: 237795187).

Com o julgamento do Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram desobrestados (Id. 249480698).

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, que manifestou-se pela ausência de interesse (Id. 250001197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000845-88.1996.8.11.0002, movida em desfavor de
COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA e MANSUETO RODRIGUES CORREA,
que reconheceu a

prescrição intercorrente e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, fixados em 10% sobre os débitos nulos, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O apelante alega a não ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que as eventuais paralisações do feito se deram não por incúria da Fazenda credora, mas devido à morosidade da própria estrutura judiciária.

Pois bem. No tocante à prescrição intercorrente, esta deve ser reconhecida, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, uma vez que o transcorreram mais 26 anos desde o ajuizamento da presente execução, cujo débito foi inscrito em dívida ativa em
30/07/1996.

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial para a suspensão do processo e para o respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública teve da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Neste sentido, observa-se nos autos que a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens ocorreu em 05 de Abril de 2011 (fls. 46/48 em Id nº. 70965656), e até o momento da prolação da sentença, decorreu um lapso de tempo superior a 12 (doze) anos, configurando, portanto, a prescrição dos débitos executados.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. 2
. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode e deve ser reconhecida de ofício.”
(TJ-MT - AC: 00066099819978110041, Relatora Desa.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023). (destaquei)

Quanto aos honorários advocatícios, em casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente,
não
é cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.229.

A pretensão recursal esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
, segundo a qual:

"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980."

No presente caso, a sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal.

Contudo, a decisão diverge do entendimento do STJ ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais. Importa ressaltar que, de acordo com a tese firmada no Tema 1.229, o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, sem a prática de atos processuais específicos pela parte exequente que impliquem a movimentação do processo, afasta a aplicação dos honorários advocatícios.

Esse entendimento decorre da aplicação direta do princípio da causalidade, que preconiza a imputação dos ônus processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à continuidade de sua tramitação.

Nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980), a suspensão do processo e a subsequente prescrição intercorrente decorrem da ausência de bens penhoráveis, retirando do exequente o controle sobre o curso da execução. Nessa situação, a inércia do ente público no processo de execução fiscal, nestes casos, é decorrente da ausência de bens do devedor e não de uma omissão voluntária.

Assim,
ao contrário do que ocorre em casos de desistência voluntária ou de perda de interesse processual, o Estado de Mato Grosso não deu causa à extinção do feito
.

O STJ, ao firmar o Tema 1.229, teve por objetivo
uniformizar a interpretação sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em hipóteses de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente
.

A tese visa garantir coerência e segurança jurídica nas decisões, afastando condenações em honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre exclusivamente do reconhecimento da prescrição, sem que o exequente tenha efetivamente dado causa ao encerramento da ação executiva.

A manutenção da condenação em honorários sucumbenciais, neste caso, representaria
violação ao princípio da causalidade e à própria finalidade da execução fiscal, que possui um regime jurídico específico, justamente para assegurar à Fazenda Pública o tratamento adequado às suas peculiaridades
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para
excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
imposta na sentença de primeiro grau, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024